Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728506-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORJAS TAURUS SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 20947034). Diante das razões apresentadas, defiro o pedido de retirada do Feito da pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária por Videoconferência. À Secretaria para que inclua o julgamento do recurso na próxima pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador